Tribunal: TJBA
Processo: 8021765-29.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021765-29.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO LIMA MARQUES, LAIO ALVES TAVEIRA, VINICIUS ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. REAVALIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE O CANDIDATO SEJA SUBMETIDO A NOVA BANCA EXAMINADORA COM OUTROS EXAMINADORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que confirmou liminar e tornou definitiva a convocação de candidato eliminado na fase de heteroidentificação de concurso público para a Polícia Militar do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato na fase de heteroidentificação, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, é legal, e qual a extensão do controle judicial sobre o mérito administrativo em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A autodeclaração não é absoluta, sendo legítima a utilização de mecanismos subsidiários de heteroidentificação para coibir fraudes na política de cotas raciais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF).

A exclusão de candidato com base na heteroidentificação, contudo, exige a prévia garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo, não se tratando de invasão do mérito da banca examinadora, mas de controle da legalidade do procedimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RMS 62.040/MG) orienta que, em casos de falha no devido processo legal na avaliação de heteroidentificação, a solução é a submissão do candidato a uma nova avaliação, com a observância das garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que o candidato seja submetido a nova banca examinadora, com outros examinadores, para reavaliação de sua condição de cotista, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, mantida a reserva de vaga até a conclusão do novo procedimento.

V. CITAÇÕES:

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1º, V, e § 4º. Lei nº 12.990/2014. Lei Estadual nº 13.182/2014. Decreto Estadual nº 15.353/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF. STJ, RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80624424520238050000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 13/03/2024, TJ-BA - Mandado de Segurança: 80354453020208050000, Relator.: ARNALDO FREIRE FRANCO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021765-29.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08